Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0722363-67.2020.8.07.0001 Recorrentes : ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS E MARCOS HENRIQUE LACERDA DOS SANTOS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público para as contrarrazões. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado